Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731583-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE FELIPE DA ABADIA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ANDRÉ FELIPE DA ABADIA, em que pretende, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, a rescisão do acórdão n. 1211229, proferido pela 8a Vara Cível, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0700682-92.2017.8.07.0018, ora em fase de Cumprimento de Sentença, perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF. O autor defende a rescisão da decisão, por manifesta violação à norma jurídica (art. 10, inc. VIII da Lei n. 8.429/92, com alteração dada pela Lei n. 14.230/2021), e conforme restou definido no julgamento ARE n. 843989, objeto do Tema 1.119-STF, em sede de repercussão geral. Incialmente, porquanto comprovada a hipossuficiência econômica, consoante documentação acostada à inicial (ID 62303545 a ID 62303548), DEFIRO gratuidade de justiça ao autor, ficando dispensado do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto na norma processual (art. 968, II, CPC). Anote-se. Quanto ao valor da causa, a jurisprudência do STJ considera que “o valor da causa em ação rescisória corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originaria e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma). No caso, trata-se de Cumprimento de Sentença n. 0700682-92, promovido pelo Ministério Público, para o pagamento da quantia atualizada de R$ 141.511,43 (valor originário: R$ 28.000,00), decorrente da condenação solidária do autor e demais réus na ação de improbidade n. 0700627-44.2017.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Dessa forma, com fulcro no artigo 292, § 3o, do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 141.511,43, representativo do proveito econômico almejado pelo autor, na presente ação. Com relação ao cabimento da ação rescisória, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda, ao ser proferida, tenha conferido interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma, o que, prima facie, não se evidencia no caso. Confira-se: “A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.880.216/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020.) g.n. Note-se que a superveniência da Lei 14.230/2021 e o Tema 1.119-STF assumem relevo jurídico nos autos da própria ação de improbidade em curso, contudo, não resultam, em tese, na admissão da rescisória, no fato de ter a decisão rescindenda violado manifestamente norma jurídica, de forma retroativa. No caso, a pretensão rescidenda ostenta aparente feição recursal, que não se admite. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça o autor o cabimento da presente rescisória. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora